Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702733-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MIRANDA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por MARCIA MIRANDA CRUZ contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação (Proc. n. 0718535-09.2024.8.07.0006) ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora. A agravante requer que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Consabido que o deferimento de assistência judiciária gratuita pela Defensoria Pública, salvo prova em contrário, gera presunção de hipossuficiência, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pois bem, no caso concreto, é possível constatar, a partir do documento de ID 68736706 que os proventos (brutos) da recorrente, Técnica Legislativa do Senado Federal, se encontram na ordem de R$29.944,93 (vinte nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e noventa e três centavos). Ou seja, muito acima do teto estabelecido pela resolução acima referida, de 5 salários mínimos. Assim sendo, tendo em vista que a presunção de hipossuficiência restou superada pela prova acima referida, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado nestes autos. Antes, contudo, de declarar a extinção processual, concedo ao recorrente a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivar o pagamento das respectivas custas processuais. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator